Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723052-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS MOUSINHO SOUSA RECORRIDOS: CIALAKE NEGOCIOS E LAZER EIRELI, NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE LANCHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTOS DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 18 DO CDC. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à rescisão do contrato firmado entre as partes e à devolução dos valores pagos, bem como à condenação das rés ao pagamento de multa “inversa” no percentual de 30% do valor da cota adquirida pelo autor. 2. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento, sem efeito suspensivo, não obsta o regular andamento do processo, podendo, inclusive, ser proferida sentença antes do julgamento final do referido recurso. Cerceamento de defesa não configurado. 4. Considerando que o agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório foi julgado prejudicado, tem-se por preclusa a matéria. De toda sorte, não se verificam presentes os requisitos legais para a inversão probatória. 5. Quanto aos vícios do produto, a ré alegou que os defeitos constatados, os quais foram sanados, decorreriam de uso inadequado da embarcação. Não logrando o autor demonstrar que a embarcação foi entregue com os defeitos apontados, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de importâncias pagas e condenação em pagamento de multa. 6. Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, denotando a conduta maliciosa e/ou abusiva da parte. Não tendo a parte ré cometido nenhuma das condutas descritas no referido artigo, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7°, 373, inciso I, 507, 932, inciso III, e 1.015, inciso XI, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa. Aduz a ausência de preclusão quanto à inversão do ônus da prova diante da pendência de agravo de instrumento. Defende o cabimento da devolução do prazo para a produção de provas; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7°, 373, inciso I, 507, 932, inciso III, e 1.015, inciso XI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010